Tribunal: TJBA
Processo: 0500686-21.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500686-21.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACI SOUZA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ALÍQUOTA SUPERIOR A 25%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jaci Souza Cardoso e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e Repetição do Indébito ajuizada pela autora em face do Estado da Bahia e da COELBA. A sentença: (i) reconheceu a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) acolheu parcialmente o pedido de restituição de valores cobrados com alíquota superior a 25%, condicionada à comprovação em fase de cumprimento de sentença; (iii) indeferiu o pedido de danos morais; e (iv) distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica (COELBA) possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda tributária; (ii) estabelecer a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (iii) determinar a possibilidade de restituição de valores cobrados com alíquota de ICMS superior a 25%, incluído o adicional de 2% para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de energia elétrica, como substitutas tributárias, apenas arrecadam o ICMS e o repassam ao Estado, não podendo ser responsabilizadas por atos de lançamento ou fixação de alíquotas do tributo, razão pela qual não possuem legitimidade passiva
ad causam
.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram o custo da energia elétrica fornecida ao consumidor final e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento consolidado no Tema 986 do STJ.

É inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS superior a 25% sobre o fornecimento de energia elétrica, por violação aos princípios da seletividade e da essencialidade, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 745 da repercussão geral, permitindo ao contribuinte a restituição dos valores pagos a maior no quinquênio anterior à propositura da ação.

A cobrança indevida de tributo, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, salvo demonstração de violação grave à esfera extrapatrimonial do contribuinte, o que não se verificou no caso.

É cabível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o proveito econômico da demanda se mostra reduzido, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento:

As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva para ações que discutem a cobrança de ICMS, pois atuam exclusivamente como arrecadadoras do tributo.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, quando cobradas do consumidor final.

A adoção, pelo legislador estadual, de alíquota superior a 25% de ICMS sobre energia elétrica viola os princípios da seletividade e da essencialidade, autorizando a restituição dos valores pagos a maior no quinquênio anterior.

A cobrança indevida de tributo não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, II, e 155, §2º, III; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 10º; CC, art.186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/08/2020); STF, Tema 745 (RE 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j.18/12/2021); STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 25/03/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
0500686-21.2019.8.05.0141
da comarca de
Salvador
, em que figura como Apelantes e Apelad
os
,
reciprocamente
,
JACI SOUZA CARDOSO
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA